Tribunal: STJ
Processo: 1012385-50.2018.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033876 - DF(2025/0331810-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZUMPANO - MG040174
ELZA ALVES MARQUES - DF024341
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR (ART. 135, III, DO CTN).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem
1.
incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que," à luz do
2.
art. 135,
III, do CTN, não se admite o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o sócio e o terceiro não sócio que,
embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem a prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular"(REsp n. 1.838.070/SP
, relatora a Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
. Incidência da
no ponto.
16/12/2021)
Súmula 83/STJ
A revisão do entendimento do acórdão recorrido – acerca da falta de comprovação de que o
3.
sócio teria agido com excesso de poder, infração à lei ou contra o estatuto, no período da
dívida – ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56578485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c3f29a11-a994-4eac-b828-c6cf026ad0a4

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: c3f29a11-a994-4eac-b828-c6cf026ad0a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3033876 - DF(2025/0331810-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI
ADVOGADOS
: PAULO CÉSAR ZUMPANO - MG040174
ELZA ALVES MARQUES - DF024341
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR (ART. 135, III, DO CTN).
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O Tribunal de origem resolveu satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem
1.
incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com relação a ponto controvertido
relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que," à luz do
2.
art. 135,
III, do CTN, não se admite o redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na
dissolução irregular da pessoa jurídica executada, contra o sócio e o terceiro não sócio que,
embora exercessem poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem a prática de ato com
excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se
retiraram e não deram causa à sua posterior dissolução irregular"(REsp n. 1.838.070/SP
, relatora a Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
14/12/2021,
. Incidência da
no ponto.
16/12/2021)
Súmula 83/STJ
A revisão do entendimento do acórdão recorrido – acerca da falta de comprovação de que o
3.
sócio teria agido com excesso de poder, infração à lei ou contra o estatuto, no período da
dívida – ensejaria o reexame do conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no
âmbito do recurso especial, ante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Agravo interno improvido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

Cuida-se de agravo interno interposto por FAZENDA NACIONAL contra
decisão monocrática desta relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 2.722):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
DO
SÓCIO-
ADMINISTRADOR (ART. 135, III, DO CTN). NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. ACÓRDÃO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SÚMULAS 7 E
AGRAVO CONHECIDO PARA
83/STJ.
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Na razões recursais (e-STJ, fls. 2.737-2.739), a parte agravante refuta a
aplicação da
, afirmando que a controvérsia é de direito, sem
Súmula n. 7/STJ
necessidade de reexame de provas, pois se discute o critério jurídico para
responsabilização do sócio-administrador à luz do
III, do Código Tributário
art. 135,
Nacional (CTN).
Argumenta que não se aplica a
ao caso vertente, por
Súmula 83/STJ
ausência de pacificação sobre os requisitos da responsabilidade do sócio-
administrador, mencionando orientação repetitiva que veda redirecionamento
automático sem prova de excesso de poderes ou infração à lei e sem causa para
dissolução irregular.
Foi apresentada impugnação ao recurso às fls. 2.744-2.750 (e-STJ).
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
presente à Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento, porquanto as razões expendidas são
insuficientes para a reconsideração da decisão.
Reitere-se, assim, que o acórdão recorrido resolveu satisfatoriamente as
questões deduzidas no processo, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição
ou omissão com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a
um diferente resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Assim, tendo o Tribunal de origem decidido de modo claro e fundamentado,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

hipótese, inexistem vícios suscetíveis de correção por meio dos embargos de
declaração apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido contrariamente à
pretensão da parte recorrente.
Nesse contexto, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não
há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. INCIDÊNCIA, POR
SÚMULA 7/STJ
ANALOGIA, DA
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 339/STF
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao
do CPC.
art. 1.022
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da
.
Súmula 7/STJ
3. A pretensão autoral ainda encontra obstáculo na
: "Não
Súmula 339/STF
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.161.539/DF
Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.

Consoante anotado na decisão agravada, sobre a responsabilidade
tributária quando o sócio age com infração à lei, o Tribunal Regional Federal da 1a
Região declinou a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 2.498):

Isso significa que a Receita Federal deve comprovar que o sócio exercia, ao
tempo da constituição do crédito tributário, cargo de gerência ou
administração da pessoa jurídica. Deve comprovar, também, o elemento
subjetivo do ato, do dolo, ou seja, da vontade do administrador de prejudicar
terceiro, no caso, o Estado, na qualidade de ente tributário, valendo-se, para
isso, da pessoa jurídica. Ademais, nos termos do enunciado 430 da Súmula
do STJ, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera,
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. Acontece que, no
caso, ainda nem houve a constituição do crédito tributário, apenas Lavratura
de auto de infração de supostos débitos que a fiscalização entendeu
devidos, contrariando o entendimento do próprio Conselho (CARF e do STJ).
Verifica-se, também que não houve comprovação de que o sócio, no período
da suposta dívida, agiu com excesso de poder, infração à lei ou contra o
estatuto. Ressalte-se ainda que, se o sócio, no julgamento realizado pelo
CARF, já foi excluído de 12 dos 19 processos administrativos, e o Conselho
Administrativo entendeu que não havia razão pra incluí-lo como responsável
solidário nos supostos autos de infração, muito provavelmente será excluído
dos seis processos pendentes de julgamento.

Além disso, o acórdão que julgou os embargos reiterou (e-STJ, fl. 2.625):

O acórdão embargado refere-se expressamente,
:
verbis
[...] a Receita Federal deve comprovar que o sócio exercia, ao tempo
da constituição do crédito tributário, cargo de gerência ou
administração da pessoa jurídica. Deve comprovar, também, o
elemento subjetivo do ato, do dolo, ou seja, da vontade do
administrador de prejudicar terceiro, no caso, o Estado, na qualidade
de ente tributário, valendo-se, para isso, da pessoa jurídica. Ademais,
no caso, ainda nem houve a constituição do crédito tributário, apenas
Lavratura de auto de infração de supostos débitos que a fiscalização
entendeu devidos, contrariando o entendimento do próprio Conselho
(CARF e do STJ). Ressalte-se ainda que, se o sócio, no julgamento
realizado pelo CARF, já foi excluído de 12 dos 19 processos
administrativos, e o Conselho Administrativo entendeu que não havia
razão pra incluí-lo como responsável solidário nos supostos autos de
infração. Em relação ao arrolamento de bens, conforme dispõe o
da Lei no 9.532 /97, o arrolamento de bens e direitos pela
art. 64
Fazenda Pública é medida para garantir ao Fisco os meios para
acompanhar a evolução patrimonial do contribuinte devedor,
objetivando evitar que este venha dilapidar o patrimônio e tornar-se
insolvente. No caso, ausentes os elementos que caracterizem a
atuação dolosa, nos termos do artigo 135 do CTN e restando
demonstrado que a apelante não é o sujeito passivo da obrigação
tributária e não se encontra no rol de devedores, deve ser determinada
a anulação do processo de arrolamento de bens n.o
(Anexo III).
10166.731.586/2014-22

Quanto à questão principal da responsabilidade tributária do sócio-
administrador e à necessidade de demonstração de elemento subjetivo do agente, a
partir do trecho anteriormente transcrito verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se
em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
FALÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME
DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que
afastou a responsabilidade de
por ausência de
sócios/dirigentes
recolhimento de tributo pela empresa (
). Na hipótese, a decisão
IPI/IRRF
recorrida não identificou a existência de causa que justificasse o
redirecionamento da Execução Fiscal, asseverando que a falência configura
modo de dissolução regular da pessoa jurídica, bem como que o mero
inadimplemento não caracteriza ato ilícito.
2. Constata-se que não se configura a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. Logo,
solucionou-se a controvérsia em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
3. Ainda que a empresa esteja em estado falimentar ou se alegue
responsabilidade solidária, prevista nos artigos 82 do Decreto-Lei 1.736/1979
e 124, inciso II do CTN, certo é que deve ser corroborada pelas situações do
aludido inciso III do artigo 135 do CTN ou comprovado encerramento ilícito
da sociedade para fins de redirecionamento da execução. (AgRg no Ag
1.359.231 /SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/4/2011)
.
4. Sem dúvida, a responsabilidade tributária do sócio, nos termos do artigo
135 do CTN, só comporta exceção à regra da autonomia da personalidade
jurídica própria da empresa quando comprovado que o sócio agiu com
excesso de poderes ou em infração à lei ou ao contrato social. Não fazendo
tal prova, não pode ser acolhido o redirecionamento da Execução. Nesse
sentido: AgRg no
, Rel. Ministro Humberto Martins,
REsp 852.487/PR
Segunda Turma, DJ
p. 394; AgRg no Ag 796.709 /SC, Rel.
25/5/2007,
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ
p. 353;
,
31/5/2007,
REsp 901.282/SP
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe
AgRg no AgRg no
10/9/2009;
, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
REsp 824.495/SP
10/11/2008.
5. Saliente-se que a falência da devedora é modo regular de encerramento
da sociedade e que foi devidamente anotada na ficha cadastral da Ucesp,
em 31.1.2013 (Id. 1205003, página 60).
6. Nos autos em exame, o pleito de inclusão dos sócios no polo passivo se
deu apenas com fulcro na responsabilidade solidária estabelecida no artigo
82 do Decreto-
, sem a comprovação de atos dos sócios
Lei 1.736/1979
gestores da executada com excesso de poderes, infração à lei, ao estatuto
ou contrato social, na forma do artigo 135, inc. III do CTN. Igualmente, não
há prova de qualquer ato falimentar fraudulento ou de que a empresa tenha
se dissolvido irregularmente antes do processo falimentar. O órgão julgador
decidiu a matéria após percuciente análise dos fatos e das provas
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

relacionados à causa, sendo certo asseverar que o reexame é vedado em
Recurso Especial, pois encontra óbice na
: "A pretensão de
Súmula 7/STJ
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
7. Por fim, o mero inadimplemento de tributo não é causa para o
redirecionamento da Execução Fiscal, consoante
: "O
Súmula 430/STJ
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só a
responsabilidade solidária do sócio-gerente e entendimento dessa Corte
Superior no julgamento do Recurso Especial
representativo
1.101.728/SP,
de controvérsia"
- Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino
(REsp 1.101.728/SP
Zavascki, DJe
.
23/3/2009)
8. Outrossim, relativamente à alegada teoria da causa madura e aos artigos
332 e 1.013, § 3°, do
, constata-se que configura inovação
CPC/2015
recursal, o que afasta a aduzida omissão sob esse aspecto. 10. Recurso
Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
(REsp n. 1.851.501/SP
julgado em
DJe de
)
18/2/2020,
13/5/2020.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO
CPC.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
ÓBICE
DA
.
EXECUÇÃO
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO.
SÚMULA
284/STF
PRÁTICA DE ATO COM INFRAÇÃO À LEI RECONHECIDA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
.
SÚMULA 7/STJ
[...]
2. É pacífico nesta Corte Superior que o redirecionamento da execução
fiscal contra o sócio-gerente da empresa, com fundamento no
do
art. 135
CTN, somente é possível quando ficar demonstrado que o administrador
agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou, ainda,
no caso de dissolução irregular da empresa.
3.
, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
In casu
quanto à existência de atos praticados com infração à lei, tal como colocada
a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na
.
Súmula 7/STJ
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 654.135/PB
Turma, julgado em
DJe de
)
10/3/2015,
13/3/2015.

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO.
FISCAL.
REDIRECIONAMENTO
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA SOCIEDADE NÃO CONFIGURADA -
DO CTN. CDA. ÔNUS
ART. 135
DA PROVA.
1. O sócio deve responder pelos débitos fiscais do período em que exerceu
a administração da sociedade apenas se ficar provado que agiu com dolo ou
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

fraude, e exista prova de que a sociedade, em razão de dificuldade
econômica decorrente desse ato, não pôde cumprir o débito fiscal, ou ainda,
que tenha havido dissolução irregular da sociedade.
2.
, o Tribunal de origem, como soberano das circunstâncias fáticas
In casu
da causa, entendeu que não restou comprovada, pelo Fisco - cujo ônus lhe
compete -, a prática de qualquer ato que possa enquadrar os embargantes,
como sócio, no
VII (dissolução irregular, caracterizada pela extinção
art. 134,
da empresa com desvio, em proveito os sócios, do patrimônio social), do
CTN, ou como administrador, no
III (obrigação tributária resultante
art. 135,
de ato praticado, pelo administrador, com 'excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos'), ambos do CTN. (fl.378)
3. Ademais, consagra-se a presunção juris tantum de liquidez e certeza da
certidão da dívida ativa. A Primeira Seção assentou entendimento segundo o
qual: se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e,
posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta
da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos
termos do
do CTN, o que não houve no presente caso. Agravo
art. 135
regimental improvido.
(AgRg no
, relator Ministro Humberto Martins, Segunda
REsp n. 961.846/RS
Turma, julgado em
DJ de
p. 366.)
2/10/2007,
16/10/2007,

Tal entendimento indica a conformidade do acórdão recorrido com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice da
e,
Súmula 83/STJ
consequentemente, impede o provimento do recurso quanto à tese principal.
Além disso, verifica-se que rever o entendimento do acórdão recorrido –
acerca da falta de comprovação de que o sócio teria agido com excesso de poder,
infração à lei ou contra o estatuto, no período da dívida – ensejaria o reexame do
conjunto fático-probatório da demanda, providência vedada no âmbito do recurso
especial, em virtude da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Desse modo, uma vez que as alegações feitas no agravo interno não são
capazes de alterar o convencimento anteriormente manifestado, subsiste íntegra a
decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:15:05
Código de Controle do Documento: aeacd190-2340-44ff-97fd-042997761889

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.033.876 / DF
Número Registro: 2025/0331810-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10123855020184013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR ZUMPANO - MG040174
ELZA ALVES MARQUES - DF024341
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL -
ARROLAMENTO DE BENS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: WILDEMIR ANTONIO DEMARTINI
ADVOGADOS : PAULO CÉSAR ZUMPANO - MG040174
ELZA ALVES MARQUES - DF024341
ANTONIO GLAUCIUS DE MORAIS - DF012308
TERMO
Documento eletrônico VDA56500363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:02
Código de Controle do Documento: e1662f51-f4da-4d23-a200-61e09bed9b4a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:02
Código de Controle do Documento: e1662f51-f4da-4d23-a200-61e09bed9b4a